Tribunal: TJES
Processo: 0000231-04.2012.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000231-04.2012.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE DE SOUZA SILVA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte, integrada por decisão que rejeitou embargos de declaração, a qual, em ação de busca e apreensão convertida em execução, homologou pedido de desistência formulado pelo banco autor e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando a instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O recorrente sustenta a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais diante da remuneração já arbitrada ao advogado dativo pelo Estado do Espírito Santo, a vedação ao enriquecimento sem causa e a inaplicabilidade do princípio da causalidade em razão da ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a cumulação da remuneração devida ao advogado dativo com honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a desistência da execução motivada pela inexistência de bens penhoráveis autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remuneração do advogado dativo decorre de nomeação judicial para o exercício de munus público e possui natureza autônoma, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, não se confundindo com os honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

4. Os honorários pagos ao defensor dativo possuem natureza contratual/remuneratória, ao passo que os honorários sucumbenciais possuem natureza processual e sancionatória, razão pela qual é juridicamente possível a cumulação de ambas as verbas.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação entre honorários pagos ao advogado dativo e honorários sucumbenciais, inclusive nos regimes estaduais de assistência judiciária supletiva.

6. A desistência da execução motivada pela inexistência de bens penhoráveis não atrai a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

7. A execução frustrada por ausência de patrimônio penhorável constitui causa superveniente não imputável ao exequente, afastando a sucumbência em favor da parte executada.

8. A orientação jurisprudencial atual do Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação em honorários sucumbenciais tanto nas hipóteses de desistência da execução por ausência de bens penhoráveis quanto nos casos de prescrição intercorrente decorrente da execução frustrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A remuneração arbitrada ao advogado dativo possui natureza autônoma e pode ser cumulada com honorários sucumbenciais.

2. Os honorários de advogado dativo não se confundem com os honorários sucumbenciais, por decorrem de fundamentos jurídicos distintos.

3. A desistência da execução motivada pela ausência de bens penhoráveis não autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

4. A inexistência de bens penhoráveis configura causa superveniente que afasta a responsabilidade do exequente pelos ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco
do
Estado do Espírito Santo –
B
ANESTES
S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de busca e apreensão
”, convertida em
execução
, homologou pedido de desistência por parte do autor e julgou extinto o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VIII), com a condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
descabe a sua condenação ao pagamento nos ônus sucumbenciais por ter sido arbitrado, em favor do advogado dativo nomeado, o montante a ser-lhe pago pelo Estado do Espírito Santo, na forma do Decreto Estadual nº 2821-R/2011;
(ii)
houve nítido enriquecimento sem causa do defensor atuante, dada a condenação ao pagamento de honorários no patamar de 10% sobre o valor da causa, cumulativamente à verba a ser custeada pelo Estado do Espírito Santo; e
(iii)
não se aplica o princípio da causalidade em seu desfavor, na medida em que a desistência de ação foi motivada por causa superveniente que não pode ser-lhe imputada, qual seja, a ausência de bens para penhora na execução.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório que versa exclusivamente sobre os ônus sucumbenciais decorrente da extinção do feito em virtude do pedido de desistência formulado pelo banco autor. Vejamos.

A começar pela cumulação da verba a ser paga ao douto advogado dativo (R$ 400,00), nomeado em virtude da citação do requerido por edital, com os honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, certamente não assiste razão ao banco recorrente.

Nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC/2015, a curadoria especial deve ser exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Na sua ausência, a função é atribuída a advogado nomeado, cuja atuação enseja remuneração específica.

Por sua vez, o art. 22 da Lei nº 8.906/94 é expresso ao assegurar ao defensor dativo o direito a honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pela OAB, e pagos pelo Estado:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Portanto, trata-se de verba
autônoma
, decorrente da nomeação judicial, que remunera o encargo público assumido pelo curador especial, não se confundindo com os honorários sucumbenciais, os quais têm natureza sancionatória e decorrem do princípio da sucumbência (CPC, art. 85, § 2º).

Em assim sendo, as verbas ostentam origens distintas, como bem observado na decisão que rejeitou os embargos de declaração (Id 18423990), daí porque admite-se a cumulação, tal qual reiteradamente vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. UNIDADE DE HONORÁRIOS DATIVOS (UHD). CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Os honorários pagos ao defensor dativo, inclusive sob regime de Unidade de Honorários Dativos (UHD), têm natureza contratual/remuneratória, distinta da natureza processual dos honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo juridicamente possível a cumulação dessas verbas
.

2. A existência de microssistema estadual de assistência judiciária supletiva, que disciplina a remuneração do defensor dativo, não afasta a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a cumulação da verba remuneratória do munus público com os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono vencedor.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no REsp 2.145.962/GO, relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/04/2026, DJEN de 27/04/2026)

“PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS PREVISTOS NA LEI. NATUREZA CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que
os honorários pagos ao defensor dativo assemelham-se aos contratuais, não se confundindo com aqueles devidos em razão da sucumbência em demandas judiciais
.

2.
É devido o direito à cumulação de verba honorária fixada pela atuação do causídico como defensor dativo, em substituição à defensoria, com aquela verba a ser fixada em razão do êxito na demanda judicial (sucumbencial)
.

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 2.145.803/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DATIVO EM SUBSTITUIÇÃO À DEFENSORIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA RESPONSÁVEL PELOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A matéria alusiva aos honorários sucumbenciais foi o único objeto do acórdão recorrido, favorável ao ora agravante, sendo descabida a alegação de ausência de prequestionamento.

2. Os regimes remuneratórios da defensoria e da advocacia dativa não se confundem. As verbas sucumbenciais devidas àquela têm destinação institucional (art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94), podendo-se falar, analogicamente, em confusão patrimonial entre devedor e credor, o que não ocorre no caso do advogado particular, mesmo que dativo.

3.
É cabível a condenação do Estado por sucumbência em favor de advogado dativo atuante em substituição a defensoria, cumulado com os honorários contratuais devido ao causídico
.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 1.730.791/SE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/10/2021, DJe 22/10/2021)

Por outro lado, tem razão o banco apelante em relação ao seu segundo ponto de insurgência.

A orientação hodierna do Superior Tribunal de Justiça é de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada)
não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada
. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, referente à condenação de honorários sucumbenciais em caso de desistência da execução por ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução por ausência de bens penhoráveis enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
.

III. Razões de decidir

3. Alterar referido entendimento, notadamente a respeito da incidência do princípio da causalidade para a condenação em honorários advocatícios demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido da
extinção do pedido de cumprimento de sentença ou da execução, em virtude da ausência de bens penhoráveis, ainda que por desistência do credor, não dá ensejo à condenação a honorários advocatícios de sucumbência
, caso de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.”

Tese de julgamento:

1. Alterar o entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 2.148.141/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25/08/2025, DJEN de 28/08/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto pelo Espólio de Ornélio Lopes Névoa contra decisão que não conheceu do recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, o qual manteve sentença que homologou a desistência de execução de título extrajudicial em virtude da ausência de bens penhoráveis, afastando a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses jurídicas (art. 1.022 do CPC); (ii)
definir se a desistência da execução por ausência de bens penhoráveis atrai a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios (arts. 85 e 90 do CPC);
(iii) estabelecer se o recurso especial poderia ser conhecido sem incidência das Súmulas 284/STF, 7/STJ e 83/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem enfrenta de modo fundamentado as questões essenciais, ainda que contrariamente ao interesse da parte recorrente.

4. A alegação de violação ao art. 1.022 do CPC, desacompanhada da indicação precisa das omissões ou contradições, caracteriza deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula 284/STF.

5. A alteração da conclusão do tribunal de origem quanto à responsabilidade pelos honorários na desistência da execução exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

6. O acórdão recorrido aplica corretamente o princípio da causalidade, segundo o qual,
na desistência da execução por ausência de bens penhoráveis, não há sucumbência do exequente
, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo não conhecido”.

(STJ, Terceira Turma, AREsp 2.850.060/GO, relª. Minª. Daniela Teixeira, julgado em 20/10/2025, DJEN 23/10/2025)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESISTÊNCIA PELA PARTE EXEQUENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Não se reconhece a negativa de prestação jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de violação do art. 489 do CPC.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
é inviável impor ao exequente a obrigação de arcar com os honorários advocatícios nos casos em que este desiste da ação devido à inexistência de bens passíveis de penhora, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade
. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial”.

(STJ, Terceira Turma, AREsp nº 2.828.290/SP, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 29/9/2025, DJEN 2/10/2025)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. ‘Consoante recente jurisprudência desta Corte,
seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios
’ (AgInt no AgInt no AREsp 2.159.674/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.914.368/MS, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante recente jurisprudência desta Corte,
seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios
.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.159.674/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 21/08/2023, DJe de 23/08/2023)

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe
dou
provimento
a fim de afastar a condenação nos ônus sucumbenciais imposta ao banco recorrente.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.